Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS.

DENUNCIAÇÃO À LIDE PELA AUTORA. PEDIDO NÃO REALIZADO JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MERA PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME INDEVIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não houve omissão ou contradição, pois observa-se que o acórdão foi claro ao estabelecer que a pretensão de denunciação à lide do Banco do Brasil pela parte autora, ora embargante, está preclusa, uma vez realizada somente após o saneamento do feito, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

2. Também não houve omissão ou contradição em relação à exceção prevista no art. 493 do CPC, restando consignado que o REsp 1312736/RS (Tema 955 STJ), julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, não trouxe qualquer alteração fática a permitir a excepcionalidade de uma denunciação após o prazo descrito em lei.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.